Tribunal: STF
Processo: HC 241954
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 911442/RO - eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade – Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público – para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    O impetrante alega que: a) a sentença condenatória carece de fundamentação idônea, pois baseia-se em elementos probatórios insuficientes (trechos de interceptações telefônicas e depoimento dos policiais); b) a sentença utilizou fundamentação per relationem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico; c) “a palavra dos policiais, por si só não é suficiente para dar lastro a uma condenação, ainda mais quando desassociada das demais provas”; d) “o fato de o corréu Rodrigo ter citado que ela sabia que o local onde estava o entorpecente e drogas afins (casa da Paciente – mãe do corréu Rodrigo) seria depósito do material ilícito e supostamente ela ter pedido a chave do local, não autorizam determinar a autoria delitiva; são elementos de indução que, à mingua das demais provas colacionadas nos autos são, insuficientes para se impor a autoria do fato típico em questão”



    Requer “uma nova valoração jurídica no acervo probatório colacionado aos autos, em especial quanto à robustez do standart utilizado para imputar a autoria delitiva à Paciente pela prática do fato típico descrito no art. 33, caput, da Lei 11343/06, sem que isso importe em revolvimento fático probatório”.



    Pede a concessão da ordem, ainda que de ofício, para absolver a paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que o Juízo de primeiro grau formou convencimento quanto à autoria e materialidade delitivas com base nos depoimentos dos policiais civis e no teor das interceptações telefônicas (eDOC 6, p. 12 e 17/19). 



    Nesse contexto, o acolhimento do pedido de absolvição demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Ademais, no tocante à fundamentação per relationem, esclareço que esta Corte a admite como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios, como ocorre no caso concreto.



    Nessa linha:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Na hipótese, a restrição da entrega de passaporte imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio de evasão e o não cumprimento da pena aplicada. 3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. Precedentes. 4. A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213634 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.06.2023)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente